Tribunal: STF
Processo: HC 103302
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO 
   QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE REITERA FUNDAMENTOS DA PRISÃO 
   PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA. LEGITIMIDADE. PRISÃO POR 
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 
   POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I 
   - Prisão cautelar, mantida na sentença de pronúncia, que se mostra 
   suficientemente motivada para a garantia da instrução criminal e 
   preservação da ordem pública, ante a periculosidade do paciente, 
   verificada pela gravidade em concreto do crime, e pelo modus 
   operandi com que foi praticado o delito. Precedentes.
II - É 
   justificável eventual dilação no prazo para o encerramento da 
   instrução processual quando o excesso não decorra da inércia ou 
   desídia do Poder Judiciário, havendo contribuição da defesa. 
   Precedentes.
III - Denegada a ordem.